Tribunal: STF
Processo: RE 1273137
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Por meio da Petição 61.442/2020, a parte embargante requer o julgamento presencial do processo. 
    Não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao relator pelo art. 317, § 5º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, de submissão dos embargos de declaração a julgamento por meio eletrônico. 
    As alterações regimentais que ampliaram a possibilidade de utilização do Plenário Virtual visam a preservar a incolumidade física e bem-estar de todas as pessoas que colaboram com o funcionamento da CORTE, magistrados, servidores, partes e advogados, em vista da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Até que se normalize a situação sanitária no país, mostra-se de todo recomendável o encaminhamento de julgamentos virtuais, como medida de segurança, sem prejuízo ao funcionamento da CORTE e às prerrogativas processuais das partes.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente